Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-43.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Inadimplemento contratual, inclusive no contexto das relações de consumo, ocasiona dano moral quando atinge direito da personalidade do contratante lesado, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12, 186, 389 e 927 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
II. À falta de evidência de que o descumprimento do contrato violou diretamente atributos da personalidade do contratante lesado, descabe cogitar de compensação por dano moral.
III. Interesses e motivações pessoais não orbitam o campo obrigacional dos contratos, de maneira que não podem ser levadas em consideração para a aferição das perdas e danos decorrentes do inadimplemento, inclusive de cunho moral.
IV. Apelação desprovida.